Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO MILITAR. MILITAR DISTRITAL EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. MORTE FICTA. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo TCDF contra sentença que declarou a nulidade de decisão administrativa que reconheceu o direito à pensão militar a dependentes de militar distrital licenciado ou excluído a bem da disciplina, ainda em vida, com mais de dez anos de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de militar distrital a bem da disciplina, sem falecimento real, autoriza a concessão de pensão por “morte ficta” aos seus dependentes; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na decisão administrativa que reconheceu tal direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão judicial de decisões administrativas é possível quando constatada ilegalidade, como no presente caso, em que o ato administrativo extrapolou os limites legais e interpretou de forma equivocada a norma de regência.
4. A decisão administrativa que reconheceu o direito à pensão militar com base na “morte ficta” viola o Princípio da legalidade estrita, pois não há previsão legal que autorize a concessão do benefício sem o falecimento real do instituidor.
5. O direito à pensão militar somente se aperfeiçoa com o falecimento do instituidor, nos termos dos artigos 36 a 38 da Lei no 10.486/2002.
6. A decisão do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 4.507/DF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo legal, mas não validou a tese da “morte ficta” como fato gerador autônomo da pensão militar.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reforça a exigência do falecimento real como condição para a concessão da pensão militar, afastando a possibilidade de equiparação entre militar excluído e militar falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A 'morte ficta' não configura fato gerador autônomo de pensão militar no regime jurídico instituído pela Lei no 10.486/2002. 2. A declaração de constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, na ADI 4.507/DF, não dispensa o requisito da morte real. 3. A revisão judicial de decisão administrativa é cabível quando constatada ilegalidade no ato."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único; CF/1988, art. 37; CC, art. 1.784; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.507/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17/06/2021.